Tribunal: TJBA
Processo: 8007092-94.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007092-94.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDSON DA SILVA MENDES

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

IV

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. DOCUMENTO ESSENCIAL. AUSÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA

PRIMA

FACIE.
ART.
332 DO CPC. INAPLICABILIDADE.
SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I – Nos termos do artigo 332 do Código de Ritos, o juiz pode julgar liminarmente improcedente a ação, sem a citação do réu, quando o pedido contrariar súmulas ou precedentes vinculantes de Tribunais Superiores.

II – Evidenciado que a ação revisional foi proposta sem a juntada do contrato revisando, mas com pedido de inversão do ônus da prova, inviável é a aplicação do artigo 332 do CPC, porque não houve a análise das cláusulas do negócio, para confrontá-las com os precedentes jurisprudenciais de observância obrigatória.

III – Constatado que o juízo precedente não observou corretamente a regra processual e que, portanto, a improcedência liminar da ação revisional foi equivocada, em razão da ausência do contrato, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, para o seu processamento regular.

RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8007092-94.2021.8.05.0274
, de Vitória da Conquista, em que figura como
Apelante
EDSON DA SILVA MENDES e como
Apelad
o

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO E ANULAR
A SENTENÇA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA